Tribunal: TJDFT
Processo: 0710388-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT) – ROL DA ANS – EXEMPLIFICATIVO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – MEDICAMENTO CADASTRADO NA ANVISA - ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE – AGRAVO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
2. O rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde - ANS é exemplificativo e representa a cobertura mínima a ser observada pelas seguradoras, o que possibilita a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina.
3. As seguradoras podem estabelecer cláusulas limitativas referentes à extensão do objeto contratado. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de ser abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário.
4. Nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, mormente quando o medicamento encontra-se cadastrado em lista da ANVISA.
5. Agravo de instrumento provido.